Tribunal: TJDFT
Processo: 0702692-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AUTOMÓVEL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BEM QUE INTERESSA AO PROCESSO. ART. 118 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo, objeto de sequestro por supostamente ter sido utilizado na prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a possibilidade de restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. 3.1. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita se a postulante, terceira interessada, não foi condenada ao pagamento de despesas processuais.
4. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, especialmente antes do trânsito em julgado da sentença final. Já o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal prevê o confisco de bens apreendidos decorrentes de tráfico de drogas, independentemente de habitualidade ou reiteração do uso para tal finalidade.
5. A restituição de veículo objeto de sequestro por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas é incabível enquanto persistirem os indícios de sua utilização para a prática delitiva e o interesse na continuidade da investigação.
6. A existência de indícios suficientes de vínculo do bem com atividade criminosa justifica a manutenção da apreensão até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos principais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão admitida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118, 120 e 577.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1984611, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 27.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1949274, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1929886, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1924508, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.09.2024.